Tribunal: TJMT
Processo: 1016138-81.2019.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016138-81.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Intervenção de Terceiros]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[GASTAO BATISTA TAMBARA - CPF: 893.872.449-20 (ADVOGADO), ODELCIO ARTUR PANNEBECKER - CPF: 826.571.901-97 (REPRESENTANTE), CLENI MARIA PANNEBECKER - CPF: 778.347.201-04 (REPRESENTANTE), ODELCIO PANEBECKER - CPF: 226.827.240-00 (REPRESENTANTE), FERNANDO MARIA - CPF: 125.496.499-15 (EMBARGADO), ALVARINA JORDANI MARIA - CPF: 021.242.399-10 (EMBARGADO), ADNIR ROGERIO MARIA - CPF: 431.475.509-15 (EMBARGADO), SELOI DA SILVA MARIA - CPF: 532.136.611-04 (EMBARGADO), SERGIO DAL PRA - CPF: 242.364.119-20 (EMBARGADO), DULCE MARIA DAL PRA - CPF: 300.373.449-00 (EMBARGADO), ESPÓLIO DE ODELCIO PANNEBECKER (REPRESENTANTE), JOAO ALCIR RODRIGUES DE VARGAS - CPF: 232.794.430-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. DECISÃO UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – NÃO CONHECIMENTO - ANÁLISE DE MÉRITO PREJUDICADA - OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – CARÁTER PROTELATÓRIO - EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presente, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, erro material, obscuridade, contradição ou omissão.

Não há que se falar em omissão se a decisão recorrida analisou, de forma clara, a ausência de requisito extrínseco de admissibilidade recursal, mostrando-se desnecess
ária qualquer manifestação do colegiado quanto à questão de mérito.

É de rigor o reconhecimento da litigância de má-fé, com a imposição da multa prevista no art. 80, VII, do CPC, quando a oposição do recurso é de cunho evidentemente protelatório, que obsta o regular trâmite do processo.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Embargos de declaração opostos por
Espólio de Odélcio Pannebecker e Outros
, que tem por objeto o acórdão que rejeitou os embargos de declaração no agravo de instrumento do embargante, mantendo decisão que não conheceu do recurso, ante a sua intempestividade.

Aduzem os embargantes que no julgado não foi analisada a omissão apontada no acórdão proferido no agravo de instrumento, consistente na alegação de que a discussão não se tratava sobre nomeação de
amicus curiae
, mas sim sobre cumprimento de reintegração de posse com base na perícia judicial e não por orientação de cartorário.

Contrarrazões apresentada no Id. 43593953, pugnando pela rejeição dos embargos e reiterando o pedido de condenação dos embargantes em litigância de má
-
fé.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Sustentam os embargantes a ocorrência de omissão no acórdão que rejeitou os embargos de declaração opostos em face do acórdão que não conheceu do recurso de agravo de instrumento, ante a sua intempestividade.

Razão, contudo, não lhes assistem.

Isso porque, não ocorreu à alegada omissão, não se enquadrando a insurgência dos embargantes em nenhuma das hipóteses de interposição de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022, CPC, quais sejam, erro material, obscuridade, contradição ou omissão.

Observa-se que os embargantes não questionam a intempestividade do agravo de instrumento interposto, aduzindo apenas que não foi analisada a questão suscitada quanto ao cumprimento de reintegração de posse com base na perícia judicial e não por orientação de cartorário.

Ocorre que, como muito bem consignado no acórdão embargado, “a
tempestividade, por se tratar de um dos requisitos de admissibilidade do recurso, é condição indispensável para o exame do mérito, logo,
in casu
,
não há que se falar na análise das demais questões pontuadas pelos embargantes, inclusive, quanto ao não cabimento de recurso em face de decisão que nomeia o
amicus curiae
”.

Dessa forma, uma vez declarado intempestivo o recurso interposto, desnecessária qualquer manifestação do colegiado quanto à questão de mérito.

Nesse sentido
, in verbis
:

“
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTERPOSTOS FORA DO PRAZO LEGAL – INTEMPESTIVIDADE CONFIGURADA – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - ANÁLISE DE MÉRITO PREJUDICADA – RECURSO NÃO CONHECIDO. Tendo em vista que o primeiro recurso de embargos de declaração foi interposto após o decurso do prazo recursal, tem-se que o mesmo não preenche um dos seus requisitos de admissibilidade, qual seja, a tempestividade, fato que impede seu conhecimento e de todos os demais recursos dele derivados.” (N.U 1001476-20.2016.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/07/2018, Publicado no DJE 16/07/2018) (destaquei)

No que refere ao pedido formulado nas contrarrazões, atinente a condenação dos embargantes ao pagamento de multa por litigância de má-fé, entendo que, de fato, essa situação revela o propósito de provocar a manifestação judicial na direção de suas expectativas, o que conduz unicamente ao prolongamento desnecessário da solução da lide, o que impõe a aplicação de multa por litigância de má-fé (art. 80, inciso VII, e art. 81 do CPC/2015).

Nesse sentido,
in verbis
:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO DPVAT – OMISSÃO – DOCUMENTO JUNTADO APÓS JULGAMENTO DA APELAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE - VÍCIO INEXISTENTE – DESLEALDADE PROCESSUAL CARACTERIZADA – MULTA – APLICAÇÃO DE OFÍCIO - RECURSO NÃO PROVIDO Não se trata de documento novo aquele juntado após a Apelação (art. 435, parágrafo único do NCPC), uma vez que poderia ter sido apresentado antes da prolação da sentença. Nega-se provimento aos Embargos de Declaração quando não constatado nenhum dos vícios a que se refere o art. 1.022 do CPC.
O evidente caráter protelatório e a oposição de resistência injustificada ao andamento do processo impõe a aplicação de multa por litigância de má-fé
.” (N.U 1020142-72.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/03/2020, Publicado no DJE 06/03/2020) (destaquei)

Isso posto,
rejeito
os aclaratórios, mantendo o acórdão proferido e CONDENO os embargantes ao pagamento de multa de 2% sobre o valor corrigido da causa por litigância de má-fé.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2020